Tribunal: TJDFT
Processo: 0710996-40.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0710996-40.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO SCP, G44 MINERACAO LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, MARCELO BATISTA SILVA DA ROCHA APELADO: MARCELO BATISTA SILVA DA ROCHA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 MINERACAO LTDA, G44 MINERACAO SCP, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, SALEEM AHMED ZAHEER, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA D E S P A C H O Considerando que os apelantes G44 Brasil S.A. e G44 Brasil SCP são cadastrados para recebimento das intimações pela via eletrônica1, promova-se via sistema a intimação determinada pelo despacho retro. Quanto aos demais réus, verifica-se que, embora conste nos mandados o endereço constante da notificação encaminhada ao advogado destituído (IDs nos 40876939 e 41450518 a 41451711), eles foram postados para endereços diversos (IDs nos 42414601 a 42468514). Assim, cumpra-se o despacho precedente, renovando-se a expedição dos mandados de intimação para o endereço correto - SMPW Qd. 03, Conj. 02, Lt. 03, Cs. 02, Cond. Resid. Rio Negro, Park Way, Brasília, DF -, relativamente aos réus G44 Brasil Serviços Administrativos Ltda., G44 Brasil Holding Ltda., Inoex Serviços Digitais Ltda., G44 Mineração SCP, G44 Mineração Ltda., H Jomaa e G44 Mineração Ltda., Vert Vivant Comércio de Jóias Ltda., Saleem Ahmed Zaheer e Joselita de Brito de Escobar. Brasília, DF, em 10 de janeiro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator